Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-24.2021.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.